Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701459-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDENISSE DOS SANTOS MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença (reajuste de 28,86% aos servidores militares) deflagrado por Valdenisse dos Santos Matos, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para determinar a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária e de juros de mora de 0,5% ao mês, restando rejeitadas as demais teses (prescrição da pretensão; direito à compensação do valor devido com reajustes posteriores; adoção do valor do vencimento do mês de janeiro/93, corrigido pelos reajustes gerais, como base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida) (IDs 50880916 e 53838095). O agravante alega, em síntese, que não se pode admitir incorporação e perpetuação do percentual de 28,86%, desconsiderando as variações de vencimentos e reestruturações ocorridas nas carreiras em períodos posteriores à decisão judicial garantidora do direito. Argumenta que esse entendimento restou assentado no acórdão ao consignar expressamente “que deverão ser observadas as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n. 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n. 2.215-10, de 15.09.2001. Isso porque a incorporação do reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores militares ensejou a fixação de nova tabela remuneratória”. Outrossim, sustenta que o índice de 28,86% somente pode ser aplicado, a qualquer título, sobre o valor correspondente aos vencimentos do mês em que foi subtraído, ou seja, janeiro de 1993. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão ora agravada consignou, quanto à tese de compensação dos valores devidos, que “a despeito do revisor do acórdão executado ter suscitado essa tese, vê-se que o desembargador Jair Soares foi vencido no recurso, e que a relatora não trouxe, no dispositivo do julgado, o qual já transitou em julgado e está abarcado pela coisa julgada (artigo 502 c/c artigo 504, I e II, do Código de Processo Civil), a necessidade de compensação do percentual dos 28,86% com eventuais demais reajustes posteriores, razão pela qual rejeito essa tese de defesa e indefiro esse pedido.”. No que tange à base de cálculo, asseverou que “como bem afirmou o autor, o que está sendo executado são os reajustes devidos em julho a setembro de 2001, razão pela qual não deve ser considerada a base de cálculo como vencimento de janeiro de 1993, mas sim a utilizada pelo autor (vencimento de julho a setembro de 2001).” Colhe-se do acórdão ora em fase de cumprimento a seguinte assertiva (ID 7920307 dos autos de origem): (...) Cumpre destacar que deverão ser observadas as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n. 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n. 2.215-10, de 15.09.2001. Isso porque a incorporação do reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores militares ensejou a fixação de nova tabela remuneratória. Lado outro, não se pode olvidar que a Medida Provisória n. 2.218, de 05.09.2001, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e que foi convertida na Lei 10.486/2002, fixou nova tabela remuneratória para estes servidores, incorporando o reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores militares do Distrito Federal. Não se deve aplicar, portanto, ipsis litteris, com relação ao seu marco temporal, o julgado do Supremo. A reestruturação da carreira dos militares do Distrito Federal somente se deu com a Medida Provisória no 2.218 e não com as Medidas Provisórias 2.131 e 2.215. Essas últimas, reforça-se, referem-se às carreiras dos militares das forças armadas e não dos militares do Distrito Federal. É de bem ver que a Medida Provisória no 2.218 entrou em vigor em 05/09/2001, com efeitos a partir de 01/10/2001.Assim, o direito de incorporação do reajuste de 28,86% desapareceu em 01/10/2001. Assim, será devido o reajuste do percentual de 28,86%, deduzindo-se as diferenças já pagas e observado que o direito limita-se ao qüinqüênio anterior à propositura da ação. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. 28,86%. EXTENSÃO. SERVIDORES MILITARES CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. POSSIBILIDADE. RE 584.313. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS E LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MP 2.215-10. No julgamento do Recurso Extraordinário no 584.313, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o qual é devido o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, respeitadas as compensações dos reajustes concedidos por essas leis. Cumpre destacar que deverão ser observadas as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n. 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n. 2.215-10, de 15.09.2001. Isso porque a incorporação do reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores militares ensejou a fixação de nova tabela remuneratória. A Medida Provisória n. 2.218, de 05.09.2001, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e que foi convertida na Lei 10.486/2002, fixou nova tabela remuneratória para estes servidores, incorporando o reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores militares do Distrito Federal. É de bem ver que a Medida Provisória no 2.218 entrou em vigor em 05/09/2001, com efeitos a partir de 01/10/2001.Assim, o direito de incorporação do reajuste de 28,86% desapareceu em 01/10/2001. Assim, será devido o reajuste do percentual de 28,86%, deduzindo-se as diferenças já pagas e observado que o direito limita-se ao qüinqüênio anterior à propositura da ação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 904358, 20060110667208APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 282) Diante disso, verifica-se que a questão relativa à compensação foi abordada no voto prolatado no processo de conhecimento. Pelo mesmo motivo, não há falar-se que eventual determinação de compensação violará a coisa julgada. Na mesma linha do verbete sumular citado, destaca-se o seguinte julgado: MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O reajuste de 28,86% também se estende aos policiais militares do Distrito Federal contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, porquanto se trata de revisão geral do funcionalismo, respeitadas as compensações dos reajustes concedidos por essas leis. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (AI 685840 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-08 PP-01623, grifos inexistentes no original). Quanto à base de cálculo, igualmente assiste razão ao agravante. Isso porque com a vigência das Leis no 8.622/93 e 8.627/93, em janeiro de 1993, deveria ter sido assegurado aos servidores militares o reajuste de 28,86% em sua remuneração. Logo, deve ser considerado como base de cálculo o vencimento do mês da lesão. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS NS. 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HAVERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento consagrado por este e. Tribunal, o reajuste de 28,86% devido aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis n. 8.622/93 e 8.627/93 deve observar as compensações dos reajustes concedidos posteriormente, consoante perfilhado pela Excelsa Corte no julgamento do RE n. 584.313, sob a sistemática da repercussão geral. 2. Da análise dos autos, depreende-se que o d. magistrado acolheu a impugnação apresentada pelo executado, mormente a planilha de valores oriunda da Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na qual se adotou o mês da lesão como base de cálculo e as devidas compensações quanto aos reajustes, não constando qualquer quantia devida ao exequente. 3. Dessa forma, revelar-se-ia inócuo o envio dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos, porquanto, com a devida compensação de reajustes, não remanesce valor a ser executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1108525, 07031270620188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE 28,86%. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. JUROS DE MORA. I - Considerando que a diferença devida decorre da imposição da integralização do reajuste salarial no período em que não foi paga, a base de cálculo deve ser o vencimento do servidor à época em que foi suprimida. II - Na apuração do débito, deve-se compensar o valor correspondente ao reajuste de 28,86% com os reajustes específicos concedidos ao servidor, pois o direito reconhecido pelo título foi da diferença entre os reajustes devido e o recebido. No entanto, a simples alegação de incorreção dos cálculos não é bastante para o reconhecimento deste excesso, notadamente quando há evidência de que o exequente promoveu a devida compensação e o executado não impugna especificamente o percentual apontado. III - A correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública observará o IPCA-E. IV - O recorrente carece de interesse recursal quanto ao índice de juros de mora, se já fixados nos termos em que postulado. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1224903, 07167746820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, defiro o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora